Tribunal: TJMT
Processo: 0004372-62.2003.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004372-62.2003.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A. - CNPJ: 07.467.822/0001-26 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 183.542.148-26 (ADVOGADO), RENIA MARIA BEZERRA REIS DE MURO - CPF: 825.283.813-87 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), RAFAEL CIDADE MING - CPF: 224.023.028-28 (ADVOGADO), NILTON HOTHOVOLPHO - CPF: 611.762.572-34 (EMBARGADO), ARLETE PILLAR - CPF: 615.688.309-63 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A
opôs Embargos de Declaração, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 246526696, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

A parte Embargante alega, sob ID. 248165678, que não há que se falar em inércia da Embargante, ao passo que foi diligente na condução da presente demanda, vez que não deixou de praticar nenhum ato processual de sua incumbência, fato que afasta, à toda evidência, a possibilidade de se declarar a prescrição intercorrente.

Aduz que conforme entendimento do STJ, a alegada prescrição intercorrente ocorre quando se observa a paralização injustiçada da ação, por negligência do autor, o que, no presente caso, só poderia ter ocorrido se a Embargante tivesse sido intimada para dar movimentação no processo, e nada tivesse feito, fato este que não ocorreu; ou, ainda, não tivesse logrado êxito em penhorar qualquer bem, levando a suspensão dos autos, por ausência de bens.

Requer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, reconhecendo a omissão contida no v. acórdão, reformando-o com base nos argumentos trazidos. Requer, por fim, a intimação dos Embargados, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

No presente caso, restou demonstrada a imprescindibilidade do medicamento pleiteado para tratamento de anemia severa; como o medicamento prescrito é intravenoso, cai por terra a alegação de ser medicamento de uso domiciliar, vez que deve ser ministrado em ambiente hospitalar. Imperiosa a cobertura pelo plano de saúde.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“ (...)

Nesse contexto, há que se observar que a presente execução foi distribuída em julho de 2003 e até a presente data não ocorreu a devida angularização processual, diante das infrutíferas tentativas de citação dos Executados, descumprindo o prazo previsto nos artigos 240 e 802 do Código de Processo Civil.

Logo, há que se observar que não houve a interrupção do prazo prescricional.

Importa registrar que apenas entre o período de outubro de 2014 (pág. 70 do ID 212751682) a setembro de 2015 (pág. 88 do ID 212751682) o processo ficou paralisado por aproximadamente 1 (um) ano, aguardando diligência da parte credora.

A orientação adotada pelo STJ pacificou o entendimento no sentido de que a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, o que foi verificado no caso em análise.”

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024